Tribunal: TJSP
Processo: 0001847-12.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público objetivando a condenação do apelado, nos termos da denúncia – Admissibilidade - Autoria e materialidade bem demonstradas – Réu que confessou os delitos na fase extrajudicial, na presença de defensor – Admissão do acusado que encontra respaldo nas palavras da vítima e dos policiais

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público objetivando a condenação do apelado, nos termos da denúncia – Admissibilidade - Autoria e materialidade bem demonstradas – Réu que confessou os delitos na fase extrajudicial, na presença de defensor – Admissão do acusado que encontra respaldo nas palavras da vítima e dos policiais oficiantes - Quanto à corrupção de menor, verificada a participação de adolescente é o quanto basta para a configuração do delito – Crime formal – Inteligência da Súmula 500 do STJ – Imperiosa a condenação do acusado, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas-base fixadas nos mínimos legais – Confissão reconhecida, mas sem reflexo na sanção, a teor da Súmula 231 do STJ – Causa de aumento do concurso de agentes bem delineada - Reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, com a majoração da pena do mais grave em 1/6 (um sexto) - Regime fechado adequado e necessário, ante as circunstâncias concretas dos delitos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001847-12.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOHN
LENNON ANTONIO ALVES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar John Lennon Antonio Alves, como incurso nos artigos
157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, às penas
de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. Oportunamente, inscrever-se-á o nome do réu no
rol dos culpados, far-se-á a necessária comunicação ao E. Tribunal Regional
Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e
expedir-se-á o necessário mandado de prisão. Comunique-se. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001847-12.2015.8.26.0196
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOHN LENNON ANTONIO ALVES
COMARCA: FRANCA
VOTO No 32.310
EMENTA: Apelação Criminal – Roubo majorado e
corrupção de menor - Sentença absolutória -
Recurso
do
Ministério
Público
objetivando
a
condenação do apelado, nos termos da denúncia –
Admissibilidade - Autoria e materialidade bem
demonstradas – Réu que confessou os delitos na
fase extrajudicial, na presença de defensor –
Admissão do acusado que encontra respaldo nas
palavras da vítima e dos policiais oficiantes -
Quanto
à
corrupção
de
menor,
verificada
a
participação de adolescente é o quanto basta para a
configuração do delito – Crime formal – Inteligência
da Súmula 500 do STJ – Imperiosa a condenação do
acusado, com base em sólido e convincente acervo
probatório - Penas-base fixadas nos mínimos legais
– Confissão reconhecida, mas sem reflexo na
sanção, a teor da Súmula 231 do STJ – Causa de
aumento do concurso de agentes bem delineada -
Reconhecido o concurso formal entre os dois
crimes, com a majoração da pena do mais grave em
1/6 (um sexto) - Regime fechado adequado e
necessário, ante as circunstâncias concretas dos
delitos. Recurso ministerial parcialmente provido.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo Ministério Público, contra a r. sentença monocrática, que absolveu
John Lennon Antonio Alves, denunciado como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso I (na verdade, inciso II), do Código Penal, e artigo
244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, recorre o Ministério Público. Sob a
alegação de estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o apelado foi denunciado pelos
crimes de roubo e corrupção de menor, porque, no dia 21 de junho de
2014, no posto de gasolina “Estação”, previamente conluiado e agindo
em concurso e com unicidade de desígnios com o adolescente David
Sousa de Oliveira, a quem corrompeu, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça, coisa alheia móvel, consistente em R$530,00 (quinhentos e
trinta reais), em prejuízo do estabelecimento comercial vítima.
Segundo o apurado, o denunciado dirigiu-se ao
posto de gasolina pilotando sua motocicleta Honda/150, de placa
EHP-6740, levando o adolescente David na garupa.
Chegando ao local, o adolescente desceu do
veículo portando um simulacro de arma de fogo, com o qual ameaçou e
rendeu o frentista Flávio José da Silva, dele subtraindo a quantia em
dinheiro acima descrita.
A seguir, os assaltantes fugiram do local.
Ocorre que, no dia 08 de setembro do mesmo
ano, o denunciado e o adolescente infrator foram presos em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
4
pela prática de outros dois roubos, também em detrimento de postos de
gasolina (Itambé e Tropical), oportunidade em que foram apreendidos a
motocicleta e o simulacro de arma de fogo usados no roubo ao posto
Estação.
Conduzidos à delegacia, John Lennon e o
adolescente confessaram, na presença de seus advogados, a autoria dos
crimes pelos quais foram presos em flagrante e também do roubo no
posto Estação.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pela portaria (fl. 2), boletim
de ocorrência (fls. 4/5), relatório de investigação (fls. 6/7) e auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria da prática delitiva, por igual, emerge
bem elucidada.
Na
delegacia,
o
apelado,
assistido
por
advogado, confessou a prática delitiva. Disse que no dia 08 de setembro
de 2014 foi preso em flagrante na companhia de seu cunhado, o
adolescente David Alves de Oliveira, após a prática de dois roubos em
postos de combustíveis. No final do mês de junho, em data que não se
recorda, no período da noite, saiu em companhia de seu cunhado David

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
5
em sua motocicleta Honda 150, cor prata, placa EHP-6740, a fim de
praticarem roubo em posto de combustível, levando consigo um
simulacro de arma de fogo. No bairro Estação, avistaram um posto de
gasolina e resolveram praticar o delito. Estavam com capacetes. O
interrogando pilotava a motocicleta e o adolescente vinha na garupa. No
local, David, fazendo uso do simulacro, enquadrou o frentista e anunciou
o roubo. Subtraíram quantia que não se recorda e fugiram do local no
sentido da Vila São Sebastião, onde dividiram o dinheiro. O simulacro e
a motocicleta foram apreendidos. Levou os investigadores até o local
onde praticaram o delito, mais precisamente no “Auto Posto Estação”
(fls. 8/10).
O adolescente, na presença de sua amásia, em
igual sentido, admitiu a autoria do delito (fl. 12).
Em Juízo, John Lennon retratou-se. Disse que
confessou o delito na delegacia porque foi torturado. Foi preso em
flagrante em outro assalto, o qual praticou com o adolescente. É
proprietário de uma motocicleta Honda, cor prata (mídia audiovisual fl.
159).
A confissão extrajudicial do réu merece inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Oportuno
recordar,
a
propósito,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
6
confissão "... vale não pelo local em que é prestada, mas pela
força de convencimento que nela se contém, pelo que não pode
ser desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a
prova colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente
a jurisprudência.
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima
Flávio José da Silva, em Juízo, disse que quem foi assaltado foi a
testemunha Eden Douglas Nogueira, que fazia a função de caixa do
posto de gasolina. O depoente estava na loja de conveniência de costas
e não viu o roubo. Chamaram a polícia. Eden não quis esperar a chegada
dos policiais e foi embora. Relatou aos agentes públicos o que Eden lhe
contou, ou seja, que dois agentes chegaram em uma motocicleta cinza,
ambos com capacetes, e utilizaram uma pistola automática para assaltá-
lo (mídia audiovisual fl. 150).
A testemunha Eden Douglas Nogueira disse
que estava no posto de gasolina quando lá chegaram dois indivíduos
numa motocicleta. Ambos estavam de capacete. O garupa desceu da
moto e exigiu a entrega do dinheiro que tinha em sua posse, bem como
o do estabelecimento. Depois, ele foi até a loja de conveniência e
subtraiu outra quantia em dinheiro do funcionário Flávio e fugiram, em
seguida. Não se recorda da placa da motocicleta ou suas características
(mídia audiovisual fl. 159).
Vale salientar que tal narrativa evidencia que a
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
7
vítima/testemunha
prestaram
depoimentos
sérios,
coerentes,
convergentes e convincentes nos pontos principais.
Ora, não se pode ter distante quão valiosa se
mostra a palavra da vítima e da testemunha, no crime de roubo,
máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu
único interesse repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque
sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo,
de modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e
proporcionar a necessária punição ao criminoso, consoante iterativa
orientação jurisprudencial.2
Robustecendo ainda mais o acervo probatório,
os policiais civis Renato César Silva e Marcos Euclides Pimenta Coelho
contaram que policiais militares detiveram o acusado e o adolescente
após eles terem praticado dois roubos a postos de gasolina. Levados à
delegacia, o adolescente acompanhado de parente, e o réu, de
advogado, confessaram não só a prática dos roubos pelos quais foram
presos em flagrante, mas também outros três delitos da mesma espécie,
inclusive o descrito nesses autos. Não bastasse a confissão, acusado e
adolescente levaram os investigadores aos locais onde praticaram os
delitos. A motocicleta utilizada nos crimes e o simulacro foram
apreendidos. O acusado é conhecido pela prática de roubos. A vítima
não o reconheceu, pois estava de capacete, declinando apenas as
2 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
8
características físicas (mídias audiovisuais fls. 150 e 159).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelado, se ele não tivesse mesmo praticado o crime
descrito na denúncia; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos com o restante da prova, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".3
3 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câm. de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
9
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".4
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".5
Portanto, respeitado o entendimento externado
pelo preclaro Juiz sentenciante, a autoria dos crimes atribuída ao
apelado ficou bem e induvidosamente demonstrada, não restando, pois,
alternativa senão a responsabilização de John Lennon, seja porque o
próprio apelado, na presença de defensor, confessou o crime
extrajudicialmente; seja porque o adolescente infrator, na mesma
oportunidade, e também acompanhado de sua esposa, admitiu a prática
delitiva em concurso com o réu; seja porque os agentes públicos
confirmaram as confissões do acusado e do adolescente; seja porque
ficou isolada a assertiva do apelado de que apenas confessou o delito na
delegacia porque estava sob tortura, mormente porque se encontrava,
4 - RDTJRJ 7/287.
5 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
10
na ocasião, assistido por advogado, como já mencionado; seja porque
não há qualquer adminículo probante em sentido contrário; seja porque
as pequenas divergências apresentadas entre os depoimentos da vítima
e testemunha não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal
do increpado, mormente em razão da distância cronológica existente
entre o fato e as oitivas judiciais (superior a dois anos).
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas restou bem delineada nos autos, pois
encontra confirmação nas palavras da vítima, da testemunha e dos
policiais civis, roborada pelas confissões do próprio réu e do adolescente.
De outra banda, a ação do roubador atingiu o
ápice do iter criminis, mormente porque os valores subtraídos não foram
recuperados. E mais, restou sobremodo claro que a
increpação relativa ao delito de corrupção de menor encontra inteiro
respaldo no conjunto probatório, porque o acusado contou com a efetiva
participação do adolescente David Souza de Oliveira, corrompendo-o ou,
no mínimo, facilitando-lhe a corrupção. É o quanto basta para a
caracterização do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que se classifica como de
perigo.
E não é outra a orientação emanada do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a conduta consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
11
corrupção de menor classifica-se como delito formal e de perigo, tendo
por objetividade tutelar a moralidade dos menores contra a corrupção,
não exigindo a demonstração de efetiva e posterior corrupção penal do
menor.
Também nesse sentido, outros julgados dos
Tribunais Superiores:
“Habeas Corpus. Penal. Delito previsto no art. 244-B
da Lei n.o 8.069/90. Comprovação efetiva da corrupção
do
menor.
Prescindibilidade.
Precedentes.
Ordem
denegada. 1. É firme o entendimento nesta Corte no
sentido de que, para a configuração do delito
tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90,
anteriormente previsto no art. 1.o da Lei n.o
2.252/54,
são
desnecessárias
provas
da
efetiva
corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja
evidências da participação de menor de 18 anos em
crime na companhia de agente imputável, como de fato
ocorreu
na
hipótese.
Precedentes.
2.
Ordem
denegada.” 6
Por fim, importa anotar que a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, apresenta-se
consolidada na Súmula no 500: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
6 - STJ- HC 194.184/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
12
menor, por se tratar de delito formal.”
Não é sem razão esse posicionamento, máxime
por prestar-se superiormente como meio de proteger a criança e o
adolescente da ação reprochável de agentes da criminalidade, impedindo
que sofram influências deletérias e altamente nocivas à formação e ao
desenvolvimento de suas personalidades, preservando-se, assim, suas
dignidades enquanto pessoas humanas.
Por outro vértice, é de fácil percepção estar-se
frente ao denominado concurso formal de crimes, em conformidade com
a regra inscrita no artigo 70, caput, do Código Penal, na medida em que
o réu, mediante um só desígnio, praticou, simultaneamente, os delitos
de roubo majorado e corrupção de menores, que se consumaram dentro
do mesmo contexto fático.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis descritas na incoativa,
sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, exsurge
mesmo inarredável o provimento condenatório nos termos postulados na
denúncia, isto é, pelos crimes de roubo e corrupção de menor, com
exceção do reconhecimento do concurso material entre os crimes.
Passa-se à dosagem das penas.
O apelado é primário e não se vislumbra nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
13
autos a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão
pela qual se impõe como penas básicas as mínimas previstas no tipo
penal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o roubo.
Na segunda fase, embora reconhecida a
atenuante da confissão extrajudicial, não haverá reflexo na pena, tendo
em vista o comando normativo da Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, presente a causa de aumento
da pena (concurso de agentes), as sanções são elevadas de 1/3 (um
terço), chegando-se a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em seguida, configurado o concurso formal
entre o delito de roubo e o de corrupção de menores, uma vez que as
condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, as penas devem
sofrer novo acréscimo em 1/6 (um sexto).
Mantém-se, por outro lado, a pena pecuniária,
em 13 (treze) dias-multa, tendo em vista que o crime do Estatuto da
Criança e do Adolescente não prevê a pena de multa.
Como
corolário,
as
penas
restam
definitivamente estabelecidas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
14
afigurando-se de todo proporcionais, adequadas e suficientes à
reprovação e prevenção dos crimes.
Outrossim, o regime fechado erige-se como o
necessário e adequado na espécie, mormente em face das circunstâncias
do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do apelado, por praticar o crime na companhia de
adolescente, em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça
perpetrada com o emprego de simulacro de arma de fogo, conduta essa,
ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às
pessoas de bem da comunidade francana, estando a reclamar, portanto,
a fixação do regime prisional mais rigoroso, em perfeita consonância
com os ditames dos artigos 33, parágrafo 3o e 59, ambos do Código
Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso ministerial para condenar John Lennon Antonio Alves, como
incurso nos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-
B da Lei no 8.069/90, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Oportunamente,
inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados, far-se-á a necessária
comunicação ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001847-12.2015.8.26.0196 Franca Voto no 32.310
15
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expedir-se-á o necessário
mandado de prisão. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)